Tribunal: TJBA
Processo: 0005552-22.2012.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005552-22.2012.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Oliveira Coelho Comercio de Embalagens Ltda Me

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição. O ente estatal sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente e se esta decorreu de conduta atribuível à Fazenda Pública ou ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, desde que oportunizada a prévia manifestação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal.

4. O mero decurso de tempo sem atos processuais não configura prescrição intercorrente se não evidenciada a inércia do exequente, sendo indispensável a demonstração de desídia por parte da Fazenda Pública.

5. A paralisação processual, no caso, decorre da ausência de impulso oficial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a Fazenda Pública não pode ser penalizada pela morosidade do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal exige demonstração de inércia da Fazenda Pública, não se caracterizando quando a paralisação processual decorrer exclusivamente de omissão do Poder Judiciário.

2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente quando não evidenciada desídia do exequente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0005552-
22
.2012.8.05.0
256
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

Oliveira Coelho Comercio de Embalagens Ltda Me
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.